Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-06.2016.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos –– Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000695-06.2016.8.26.0024/50000, da Comarca de
Andradina, em que são embargantes EPAMINONDAS DE SOUZA VIRGENS e
FRANCISCA CONCEIÇÃO D AVALOS VIRGENS, são embargados FRANCISCO
APARECIDO DE BARROS, ELZA PEREIRA DE BARROS, MATHEUS ABBUD LAMEU e
MUNICÍPIO DE CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1000695-06.2016.8.26.0024/50000
Embargantes: Epaminondas de Souza Virgens e outra
Embargados: Matheus Abbud Lameu; Prefeitura Municipal de Castilho;
Francisco Aparecido de Barros e Elza Pereira de Barros
Comarca: Andradina
VOTO no 37418
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios
sanáveis pela via dos embargos
Acórdão devidamente
fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às
instâncias superiores - Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 561 e seguintes que, por votação unânime, negou provimento ao
apelo interposto pela parte embargante. Segue a ementa do
acórdão ora embargado:
EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - Celebração de contrato
de compra e venda de imóvel
Não houve dolo dos
vendedores, que não se presume Inexistência de vícios
ocultos no bem
Autores que visitaram o imóvel e
constataram seu estado, sendo que posteriormente
iniciaram reforma sem supervisão de um engenheiro, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se podendo concluir por culpa dos vendedores requeridos
pelos gastos atinentes às reformas necessárias - Sentença
de improcedência mantida Recurso desprovido.
2.
A parte embargante alega haver vícios no julgado, pois a
decisão colegiada ora embargada teria violado o devido processo
legal e obstado o direito à prova dos embargantes, que foram
alijados em seu direito direito de demonstrar a má-fé dos
embargados e a sua completa boa-fé” (fls. 4).
3.
Alega
que
foram
“ignorados”
os
deveres
anexos,
responsabilidade civil e o dever de indenizar (fls. 4).
4.
Pretende o prequestionamento da matéria, notadamente os
art. 355 “caput” e inciso I; 369 “caput”, do Código de Processo Civil;
arts 113, 186, 187, 402, 421, 422 e 927 do Código Civil; artigo 5o LIV e
LV, art 37, §6o da Constituição Federal.
FUNDAMENTOS.
5.
Não há vício sanável pela via dos embargos declaratórios
(omissão, obscuridade, contradição).
6.
O acórdão entendeu, em suma, que a r. sentença foi
acertada, pois não evidenciado direito à indenização, não havendo
que se falar em cerceio de defesa, tendo havido inclusive prova
pericial no caso concreto. O acórdão fundamentou seu
entendimento. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...] Não houve cerceio de defesa, pois o Magistrado é o
destinatário da prova e no caso era despicienda prova
oral e depoimento pessoa, sendo que houve prova
documental e pericial e o julgamento era viável tal qual
se deu.
6.
No mérito, examinando os autos, percebe-se que
não houve dolo dos vendedores, que não se presume.
7.
Não há falar em vícios ocultos no bem e é
incontroverso que os autores visitaram o imóvel e
constataram seu estado (aliás, trata-se de imóvel simples
com construção bastante antiga
vide fotos às fls.
393/398).
8.
Além disso, posteriormente iniciaram reforma sem
supervisão de um engenheiro, o que ficou claro da
análise da prova pericial produzida, isso atestando o
perito, não se podendo concluir por culpa dos
vendedores requeridos pelos gastos atinentes às reformas
que doravante serão necessárias.
9.
Como bem fundamentou o Juízo a quo às fls.
506:
[...]
Conforme
concluído
pelo
perito
judicial,
os
requerentes iniciaram a reforma sem a aprovação de um
responsável técnico, por se tratar de uma obra de
reforma geral que envolve alterações na estrutura da
edificação, afigura-se indispensável a participação de
um profissional de engenharia.
Ademais, os autores ao adquirirem o imóvel em
discussão, estavam cientes de que se tratava de um bem
com aproximadamente 50 anos. Conforme observado
pelas fotografias juntadas nas fls.393/398 é crível a
necessidade de reformar uma propriedade com meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
século de existência.
A idade do imóvel constitui fator relevante para sua
aquisição, em virtude do desgaste natural do tempo e de
seu uso.
Dessa forma, é possível constatar que os defeitos do
imóvel eram visíveis e anteriores a sua aquisição. Os
requerentes não tomaram as cautelas devidas antes de
formalizarem o negócio jurídico.
Assim, ensina Caio Mário da Silva Pereira que "não se
reputa oculto o defeito somente porque o adquirente
não o enxergou, visto que a negligência não merece
proteção" (obra supra, p.124) [...]
7.
De
toda
forma,
tendo
sido devidamente motivado o
entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado,
eventual acesso às vias extraordinárias não restará prejudicado,
dando-se por prequestionada a matéria. Registro que nova oposição
de embargos veiculando as mesmas razões será apenada com multa
por recurso protelatório, consignando-se que embargos declaratórios
não são o meio adequado para sanar eventual error in judicando
nem mesmo eventual incoerência da conclusão do julgado com as
provas dos autos.
8.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO